Tribunal: TJDFT
Processo: 0741878-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741878-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON FELIPE DE SOUZA AGRAVADO: ADILSON DE JESUS MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Everton Felipe de Souza (Id. 42803719) em face da decisão Id. 42170099, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor. O Embargante alega, em suma, que a r. decisão embargada padece de contradição, pois quem efetuou o pagamento das custas processuais na origem foi o Agravado, ora embargado, e não ele. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado e conceder-lhe gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Conforme relato, pede o Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, por haver contradição na análise da gratuidade de justiça por ele requerida. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade em decisão. Na hipótese em exame, de fato há contradição a ser sanada, pois quem efetivamente pagou as custas processuais na origem foi o ora Agravado. No entanto, não merece ser acolhido o pedido da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o Agravante apenas alega que não pode arcar com as custas do processo sem, no entanto, juntar documentos hábeis a comprovar tal informação. Ressalto que a CTPS juntada aos autos não serve para comprovar a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo, pois os dados lançados estão desatualizados. Não é demais relembrar que, como consta na r. decisão agravada, o MM. Juiz a quo determinou que o Agravante comprovasse os requisitos hábeis à concessão da justiça gratuita, mas assim não fez. Portanto, sem a prova efetiva da hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, a contradição reconhecida acima deve ser sanada, porém, sem efeitos modificativos. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, apenas para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora